Tribunal: STF
Processo: ARE 1568751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DE POLICIAL PENAL IMPOSTA PELO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEG). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIABILIDADE JURÍDICA. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO EMBASADA EM SUPOSTA AMEAÇA A MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEG). PRECEDENTES EM NOME DO AUTOR TAMBÉM ENVOLVENDO O SEU PORTE DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DO CONSELHO DEVIDAMENTE MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DESVIO DE FINALIDADE OU QUALQUER ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA INTEIRAMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO; E, NÃO PROVIDO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    22. Evidente, também, que o autor, Policial Penal (agente penitenciário), não possui garantia da inamovibilidade. A sua lotação pode, pois, seguir critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sem embargos, é claro, de que é imprescindível que eventual ato administrativo (remoção/lotação) seja motivado, ou seja, que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que o levaram a praticar o ato.



    23. Com isso, também entendo que a decisão do Conselho Estadual de Segurança Pública (fls. 278/283), como se nota, foi suficientemente motivada. Foram apresentados os motivos de ordem fática e jurídica que permitem a adoção da providência em desfavor do servidor público, tomada em função da preservação da segurança pública.



    24. Da mesma forma, também compreendo que não houve qualquer desvio de finalidade. O conhecimento de fatos imputados ao autor permite que seja instaurada reclamação disciplinar, de ofício ou por provocação, em seu desfavor e determinado o afastamento temporário das funções, como disposto no art. 6º, VII, do Regimento Interno do Conselho Estadual de Segurança Pública (Decreto estadual nº 3.700/2007), verbis:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente